Tribunal: TJDFT
Processo: 0707259-84.2024.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Cuida-se de apelação interposta por DOUGLAS ALVES DA SILVA contra a sentença proferida pelo d. juízo da 1a Vara Criminal do Gama (id 71147600), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 155, § 4°, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas), a uma pena privativa de liberdade de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e à pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa. Destaca-se, ainda, que o corréu Carlos Henrique Pereira dos Santos, embora condenado nos mesmos termos e pelo mesmo tipo penal, não manifestou interesse de recorrer da sentença, conforme se extrai da certidão de id 71147610, razão pela qual a irresignação recursal restringe-se apenas ao recorrente DOUGLAS ALVES DA SILVA. Em razões recursais (id 61712168), a Defesa, em sede preliminar, alega a nulidade da sentença, em razão da ausência de laudo pericial apto a comprovar o rompimento de obstáculo, elemento essencial à caracterização da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal. Com relação à dosimetria, sustenta que a sentença recorrida incorreu em bis in idem ao valorar negativamente, na primeira fase da dosimetria da pena, a mesma circunstância utilizada para qualificar o delito – o rompimento de obstáculo. Pede, então, a reforma da sentença, a fim de que seja afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo, diante da ausência de prova pericial, reconhecendo-se, por conseguinte, a nulidade da sentença nesse ponto e procedendo-se ao redimensionamento da pena, com sua fixação no mínimo legal. Sem contrarrazões formais (id 71147613). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, nos termos do Parecer de id 71993512. É o relatório. DECIDO. Entendo que o recurso não deve ser conhecido. Compulsando os autos, verifica-se, da leitura atenta da sentença proferida (id 71147600) que o próprio juízo de origem afastou expressamente a qualificadora do rompimento de obstáculo, reconhecendo apenas a qualificadora do concurso de pessoas. Confira-se: De outro lado, não demonstrada a destruição ou rompimento de obstáculo à subtração do bem. Em que pese o acusado Carlos Henrique ter entrado no veículo para subtrair a central eletrônica, as imagens do crime permitem concluir que a vítima deixou o veículo aberto. Além disso, não há laudo pericial comprovando o rompimento de obstáculo. Portanto, afasto a referida qualificadora. (destaques não constantes do original) Nesse mesmo sentido, a dosimetria da pena foi fixada no mínimo legal, com exame favorável de todas as circunstâncias judiciais. Veja-se trecho da sentença: Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, observo que o réu agiu com culpabilidade, mas a censurabilidade do ato não reclama impor reprimenda penal além da exigida no tipo penal. O réu é tecnicamente primário (id. 226889151). Portanto, nada a valorar a título de antecedentes criminais. Não há prova de má conduta social ou personalidade do réu que justifique o agravamento da imposição penal. O motivo do crime foi o intuito de lucro fácil na subtração indevida de bens pertencentes a terceiros, o que é próprio dos crimes contra o patrimônio. As circunstâncias e consequências são peculiares ao tipo penal. O comportamento da vítima não contribuiu para o delito, não se justificando alteração da pena. Ante o exposto, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, não observo a ocorrência de circunstâncias agravantes. Embora presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, em face da impossibilidade de redução da pena-base abaixo do mínimo legal, a teor do disposto na Súmula 231 do STJ, a pena intermediária permanece em 02 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa. No terceiro estágio, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas. Assim, fixo a pena final em 02 (dois) anos de reclusão, e a pena pecuniária em 10 (dez) dias multa, estes à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. (destaques não constantes do original) Portanto, a pena-base não foi exasperada com fundamento na qualificadora do rompimento de obstáculo, inexistindo qualquer bis in idem a ser corrigido. Tal conclusão foi, inclusive, reiterada pelo Ministério Público em parecer (id 71993512), ao afirmar que a sentença recorrida “afastou a qualificadora do rompimento de obstáculo e fixou a pena no mínimo legal”, não havendo reforma a ser procedida. Assim, atendidas as pretensões defensivas ainda na sentença, revela-se ausente o interesse recursal. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 577 do Código de Processo Penal: “Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão”. Neste mesmo sentido, a jurisprudência da Corte, no seu ponto relevante: “O interesse recursal pressupõe a necessidade de modificação da decisão para beneficiar a parte recorrente, inexistindo quando a sentença atende integralmente às suas pretensões.” (Acórdão 1984667, 0727489-98.2020.8.07.0001, Rel. Des. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, julgado em 27/03/2025, DJE 05/04/2025) “Carece a parte recorrente de interesse recursal, quando almejada a reforma da decisão sobre questão em relação à qual não sucumbiu, pois não há utilidade no provimento jurisdicional almejado.” (Acórdão 1917970, 0714565-84.2022.8.07.0001, Rel. Des. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, julgado em 12/09/2024, DJE 17/09/2024) Ante o exposto, apoiado no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de apelação interposto, por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, adotadas as providências necessárias, baixem os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator